Tribunal: TJDFT
Processo: 0743223-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a lesão ou doença e a atividade laboral, conforme estabelecido nos artigos 19 a 23 da Lei no 8.213/1991.
2. Na hipótese, a autora não apresentou elementos probatórios aptos a infirmar o entendimento pericial alcançado no sentido de que, a despeito das alterações de membro superior direito que implicam incapacidade de natureza total e temporária para o trabalho, não há nexo causal ou concausal comprovado com o exercício de sua atividade declarada de auxiliar de serviços gerais/auxiliar de cozinha, elemento essencial para o deferimento do auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente.
3. Apelação conhecida e não provida